Tribunal: STF
Processo: Rcl 75038
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela 1ª Turma desta Corte.



    2. Alega a parte embargante que “a decisão prolatada pela relatoria não acompanha o entendimento mais atual do Egrégio STF sobre o suposto marco temporal fixado nas ADI 6.674 e 6.524, relativo à impossibilidade do exerci´cio, por três vezes consecutivas, da presidência das casas legislativas municipais” (fl. 2, e-doc. 59).



    Sustenta que “a decisa~o monocrática proferida pelo Relator, ao adotar um entendimento divergente do já consolidado nas ADIs ADIs 6.688, 6.698, 6.674 e 7.016, desconsiderou a evolução jurisprudencial sobre o tema, o que justifica plenamente a necessidade de convergência Jurisprudencial para adequar-se ao atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 59)



    Afirma que “o Ministro Alexandre de Moraes, integrante da Primeira Turma do STF, em 30 de dezembro de 2024, há alguns meses, nos autos da reclamação n. 75.016, que analisa caso paradigma, confirmou a tese da impossibilidade de exercício da presidência da mesa diretora por três vezes consecutivas, mesmo que a eleição para o primeiro e segundo biênios tenham ocorrido antes do dia 07 de janeiro de 2021, ou seja, antes do suposto marco temporal fixado das ADIs 6.674 e 6.524” (fl. 8, 9, e-doc. 59)



    Esclarece que “o recurso merece ser provido para que, em julgamento conforme o Regimento Interno do Tribunal, seja suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, conforme artigo 335, § 3º e 76 do Regimento Interno do STF c/c o artigo 926 do Código de Processo Civil, uma vez que se busca a segurança jurídica com a demanda perante o Poder Judiciário” (fl. 16, e-doc. 59)



    Requer “o acolhimento do pedido de provimento dos Embargos de Divergência e, consequentemente, a procedência da RCL 75.038 para, ale´m de determinar o afastamento imediato do Sr. V.J.D. do exerci´cio do cargo de Presidente da Ca^mara Municipal de J.P., como tambe´m garantir a posse da chapa que, legitimamente, figurou em segunda lugar naquela eleição para mesa diretora da Casa Legislativa Municipal” (fl. 16. e-doc. 1). 



    É o relatório. DECIDO.



    3. O art. 1.043 do CPC e o art. 330 do RISTF não autorizam o cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, pelo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem inadmitido sua interposição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2018 PUBLIC 16-03-2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018)



    Ademais, ressalto que o presente recurso somente é cabível diante de agravo em RE ou recurso extraordinário quando se verifica divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário desta Suprema Corte, o que não ocorre na espécie. 



     



    4. Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, na forma dos arts. 21, §1º e 330 do RISTF e do art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente